Tribunal: TJDFT
Processo: 0700807-41.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. BANCO QUE NÃO É PARTE NO PROCESSO. POSSIBILIDADE. ART. 1.015, VI, do CPC/15. REFORMA DA DECISÃO.
1. Na espécie, merece reforma a decisão interlocutória que indeferiu pedido de expedição de ofício a banco terceiro para apresentação de documentos em seu poder, porquanto restou demonstrada a negativa administrativa pela instituição bancária, bem como a imprescindibilidade da prova para o julgamento da ação originária.
2. Recurso conhecido e provido.